Tribunal: TJDFT
Processo: 0710440-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COMPROVADO O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE DO RELEVANTE VALOR MORAL NÃO VERIFICADA.
1. Nos delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. Precedente do STJ.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo simples, ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a sentença condenatória.
3. O cometimento de novo crime ao longo do cumprimento de pena é conduta reprovável e enseja a valoração negativa da conduta social do réu.
4. A multirreincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, não cabendo compensação integral entre as duas circunstâncias, posição essa consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento do Tema 585.
5. A atitude de se envolver na prática de crime de roubo com a desculpa de proteger a sobrinha ou mesmo para sanar dificuldades financeiras não se revela em conformidade com as condutas de interesse social e com os princípios éticos que norteiam a sociedade.
6. Recurso conhecido e não provido.